Tribunal: TJMT
Processo: 0036843-04.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
FÁBIO BORGES DE SOUZA
INTERESSADO/APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Número do Protocolo: 111411/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

INTERESSADO/APELANTE:
FÁBIO BORGES DE SOUZA
INTERESSADO/APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação interposto por Fabio Borges de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no autos de mandado de segurança n. 36843-04.2013.8.11.0041 impetrado contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, deferiu a liminar e concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo da marca VW/ VOYAGE 1.0, Placa NPI 8678, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual.
A parte Apelante alega que além de não condicionar o pagamento das multas ao licenciamento do seu veículo, se faz necessário torná-las subsistentes, uma vez que não foi devidamente notificado de nenhuma delas.
Desse modo requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida.
Sem contrarrazões da parte apelada.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, ratificando o ato sentencial (fl. 78).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação interposto por Fabio Borges de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no autos de mandado de segurança n. 36843-04.2013.8.11.0041 impetrado contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, deferiu a liminar e concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo da marca VW/ VOYAGE 1.0, Placa NPI 8678, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.
Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”
Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.
In casu, não consta dos autos que a parte Impetrante trouxe junto à inicial elementos suficientes que comprovem que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.
Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.
Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.
Sentença retificada. (N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).
Sendo assim, o desprovimento do recurso e a retificação da sentença de origem mostra-se manifestamente necessária.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RETIFICO, em reexame, o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no mandamus.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR